Tribunal: TJES
Processo: 5008557-82.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008557-82.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MEIRIELLE APARECIDA VILELA DEPOLO GONCALVES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008557-82.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDO:
MEIRIELLE APARECIDA VILELA DEPOLO GONCALVES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR MEIO POSTAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS TENTATIVAS. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DE EDITAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-G6KN5, em todos os seus efeitos. A demanda decorre da alegação de vício no procedimento administrativo, especificamente a ausência de notificação válida da penalidade imposta, o que teria cerceado o direito de defesa da condutora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da notificação por edital após a notificação por meio postal retornar sem ser entregue ao destinatário, cumprindo os ditames da legislação de trânsito e assegurando o exercício do contraditório, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requereu o aproveitamento dos atos anteriores à notificação nula, devendo ser anulados apenas os posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Adentrando ao mérito, verifica-se que o recorrente não comprovou que esgotou os meios administrativos de notificar o recorrido acerca da penalidade do procedimento administrativo, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Verifica-se que a recorrida comprovou que a notificação de abertura do PSDD foi devidamente entregue ao seu endereço, por meio postal, bem como a notificação de penalidade foi enviada para o mesmo endereço, inclusive, sendo o mesmo endereço informado na exordial e comprovado no ID. 17669784, que retornou constando que não foi entregue por não existir o número informado (ID. 17669788).

4.

Neste caminhar, verifica-se o acerto do Juízo de origem, uma vez que o recorrente não logrou em esgotar os meios administrativos de notificar a recorrida acerca da penalidade do procedimento administrativo, não sendo hipótese de notificação por edital quando o endereço do recorrido encontra-se correto. A intimação por edital é medida excepcional, a ser adotada após esgotar todas as possibilidades de localização da recorrida por outro meio, a fim de dar certeza da ciência inequívoca da parte, haja vista que a citação editalícia tem caráter de ciência ficta.

5.

A propósito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever da administração pública empreender outros meios idôneos para comprovar a ciência inequívoca da parte, se restringindo a expedição de edital aos casos excepcionais, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE REVISÃO DE ANISTIA DE MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO APROVADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO DO EX-MILITAR.
1. Caso em que se discute a validade de ato administrativo ministerial que determinou a anulação de anterior portaria, por meio da qual se havia declarado a condição de anistiado político do impetrante, ex-cabo da Aeronáutica. 2. Ao apreciar o Tema 839, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal aprovou o seguinte enunciado: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". 3. A Administração Pública não é obrigada a revisar as anistias. Porém, caso o faça, a revisão estará condicionada, dentre outras exigências, à observância de regular procedimento administrativo, em que sejam asseguradas ao administrado as garantias inerentes ao devido processo legal, como deflui, com primazia, do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 4. A validade do processo administrativo é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação do princípio da ampla defesa "com os meios e recursos a ela inerentes". Inteligência do disposto no art. 5º, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do processo administrativo, a incidência do princípio da ampla defesa e "dos meios e recursos a ela inerentes", o legislador ordinário positivou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2º, parágrafo único, da Lei do Processo Administrativo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garantia dos direitos dos administrados, razão pela qual a notificação que não chega ao conhecimento do cidadão intimado não cumpre, em linha de princípio, a sua função constitucionalmente prevista. Assim, a intimação por via postal só pode ser tida como meio idôneo se alcançar o fim a que se destina: dar, ao interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26).
5. Nas hipóteses em que a tentativa de entrega da notificação pelos Correios é frustrada, cabe à Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de: a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio indefinido
. 6. Ordem concedida para para anular a notificação feita por edital, bem como todos os atos que lhe seguiram nos autos do processo administrativo correspondente. (MS n. 27.227/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 9/11/2021.) (g.n.)

6.

Por derradeiro, quanto à tese subsidiária de aproveitamento dos atos anteriores à nulidade, o procedimento de suspensão do direito de dirigir é regido pela Resolução CONTRAN nº 723/2018, que é norma especial em relação ao CPC. O artigo 23 desta resolução estabelece que a notificação por edital é medida de exceção, cabível apenas após esgotadas as tentativas postais ou pessoais. A inobservância desta regra não é um mero erro formal sanável, mas uma causa de nulidade absoluta do procedimento administrativo de suspensão, que contamina a higidez de todo o PSDD. A anulação de apenas parte do ato não restaura o
status
anterior de forma eficaz, sendo a anulação total do PSDD a única medida que restabelece a legalidade plena, em respeito ainda aos princípios da segurança jurídica, confiança e lealdade processual. Portanto, a tese de anulação parcial é inaplicável quando o vício reside no cerne do procedimento punitivo e decorre de erro inescusável da autarquia de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 e o § 8º do art. 85 do CPC.
Fica afastada a condenação em custas processuais, ante a isenção prevista no art. 20, V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)